Tribunal: TCU
Processo: 004.186/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2319/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas relacionadas no subitem 1.1., com a seguinte ressalva, sem prejuízo da determinação contida no subitem 1.7.: a) os benefícios pensionais dos instituidores Décio Medeiros os Santos (inicial e alteração), Achilles de Villeroy (inicial e alteração) e Raimundo Nonato Alves de Almeida (reversão) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de Tenente-Coronel, 2o Tenente e 2o Sargento, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.186/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anaterra Maria Medeiros Costa (XXX.115.212-XX); Andressa Maria Machado Medeiros (XXX.115.562-XX); Arlinda Glória Medeiros (XXX.667.272-XX); Berenice Villeroy Monteiro (XXX.620.727-XX); Fátima Ferreira Villeroy (XXX.418.097-XX); Líliam Nádia de Almeida Dutra (XXX.797.071-XX); Sandra Villeroy Copelli (XXX.734.077-XX); Tercilene Maria Medeiros Ferreira (XXX.115.302-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do beneficiário do ato do instituidor Achilles de Villeroy, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto de Aspirante a Oficial.